Tribunal: TJBA
Processo: 8198648-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8198648-29.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANTONIO DIOGO ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO POR 180 DIAS (ART. 2º, §3º, DA LEI Nº 6.830/1980). AJUIZAMENTO APÓS O LUSTRO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EXTINTA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO PROCESSUAL DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em Exame Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em execução fiscal fundada em multa administrativa, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito, sem condenação em honorários advocatícios. II - Questão em Discussão Definir: (i) o prazo prescricional aplicável à cobrança judicial de multa administrativa; (ii) o termo inicial da prescrição; (iii) a incidência da suspensão prevista no art. 2º, §3º, da Lei 6.830/1980; e (iv) a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta antes da citação do executado. III - Razões de Decidir A multa administrativa possui natureza de crédito não tributário, submetendo-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. O termo inicial da prescrição é a inscrição em dívida ativa, com suspensão do prazo por 180 dias, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei 6.830/1980. Ajuizada a execução fiscal após o transcurso do lustro prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Inaplicável o art. 174 do Código Tributário Nacional, restrito aos créditos tributários. A prescrição intercorrente não se configura quando a extinção decorre de prescrição consumada antes do ajuizamento. Não são devidos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta antes da citação válida do executado, por ausência de formação da relação processual e de atuação efetiva do patrono da parte executada. IV - Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido. Tese: A cobrança judicial de multa administrativa submete-se ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, contado da inscrição em dívida ativa, sendo indevida a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta antes da citação do executado. V - Legislação e Jurisprudência Art. 1º do Decreto 20.910/1932; art. 2º, §3º, da Lei 6.830/1980; art. 487, II, do Código de Processo Civil; art. 174 do Código Tributário Nacional (inaplicável). STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Segunda Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 8198648-29.2024.8.05.0001, originária do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, tendo como Apelante a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado ANTÔNIO DIOGO ARAÚJO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, DES. (A)PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA